Tribunal: TJDFT
Processo: 0749259-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749259-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO DIEGO DA SILVA PEREIRA, ILIANE SILVESTRE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado da segunda apelante – Dr. Deivid Erbert Oliveira, OAB/DF 47066A - para apresentar razões de apelação, esse não se manifestou (ID 55360376). O oficial de justiça certificou que a segunda apelante não foi intimada para constituir novo advogado porque não mora no endereço que consta nos autos e não conseguiu contato no número de celular informado (IDs 55888660, 55888661 e 55888662). Intime-se, pela derradeira vez, o advogado da segunda apelante – Dr. Deivid Erbert Oliveira, OAB/DF 47066A - para apresentar razões de apelação ou cópia da renúncia ao mandato. Caso não as apresente, encaminhe-se à OAB/DF cópia da presente decisão e da procuração outorgada ao advogado, comunicando o fato. Em seguida, encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa da segunda apelante. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES